Tribunal: STF
Processo: Rcl 52522
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Medeiros Participações S/A, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, proferida nos Autos nº 0188327-20.2019.8.06.0001, que negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.



    2. A parte reclamante narra que solicitou ao Município de Fortaleza a Certidão de Não Incidência de ITBI em operação de integralização de bens imóveis ao capital social de pessoa jurídica. Relata que foi surpreendida com o deferimento parcial da imunidade, razão pela qual impetrou mandando de segurança, no qual deferida a liminar para assegurar o direito de não incidência do imposto. A parte beneficiária, no entanto, apresentou apelação que foi julgada procedente sob o fundamento de que a decisão de primeira instância estaria em desconformidade com o precedente firmado no RE 796.376, Tema 796 de repercussão geral. Na sequência, foi interposto recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, em decisão mantida em sede de agravo interno.



    3. A parte reclamante alega que a decisão reclamada não considerou a distinção — distinguishing — do caso dos autos. Aduz que a situação analisada por esta Corte no Tema 796 “tratou de uma transmissão de imóveis no valor de R$ 802.724,00 (oitocentos e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais) para integralizar capital social definido em apenas R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), destinando-se a diferença à reserva de capital da pessoa jurídica”, enquanto no caso em análise o “valor dos imóveis transmitidos [...] tem como resultado o exato montante do capital social que se realizou, sendo utilizado em sua totalidade na integralização, inexistindo qualquer reserva de capital”. Argumenta que o Município alega existir suposto excedente tributário “através da subtração do valor nominal do capital social pelo valor de mercado dos imóveis transmitidos à sociedade, criando uma base fictícia, já que o valor declarado pelo contribuinte na DIRF foi utilizado em sua totalidade para a integralização do capital social, não havendo excedente”. Defende, assim, que faz jus à imunidade prevista no art. 156, § 2º,I, da CF/88. 



    4. Assevera, por fim, que o Fisco municipal não possui competência para avaliar o bem imóvel utilizado na integralização do capital social, pois o valor é feito com base na Declaração do Imposto de renda, e sua rejeição implicaria em “invasão na competência da União”. Requer a cassação da decisão reclamada, para que seja reconhecida a imunidade sobre a operação realizada pela reclamante. 



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    7. Foi cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral. O presente feito foi ajuizado em face de acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15).



    8. No julgamento do RE 796.376, paradigma do Tema 796 da repercussão geral, o Plenário desta Corte analisou a extensão da imunidade prevista no art. 156, § 2º, I da CF. Prevaleceu o entendimento de que o texto constitucional não imunizou qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas apenas aqueles destinados à integralização do capital social subscrito. Desse modo, incide o ITBI sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superarem o capital social a ser integralizado. A tese foi fixada nos seguintes termos: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.



    9. No caso em análise, foi concedida liminar em mandando de segurança impetrado pela reclamante para assegurar o direito de obter certidão de não incidência de ITBI na operação de incorporação de alguns bens imóveis ao capital social da empresa. Inconformado, o Município de Fortaleza interpôs apelação que foi julgada procedente para denegar a segurança postulada. Entendeu o Tribunal reclamado que, havendo excesso, “isto é, diferença entre os valores do capital social subscrito e dos imóveis utilizados como pagamento para integralização das quotas sociais, deve se submeter a incidência do referido imposto”, porque não alcançada pela imunidade prevista no art. 156 do texto constitucional. 



    10. Na sequência, a parte reclamante interpôs agravo interno, o qual restou desprovido, ensejando a interposição de recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, com base no art. 1.030, I, a, do CPC. Ato contínuo, foi interposto agravo interno ao qual negou-se provimento, sendo essa a decisão questionada na presente reclamação. Confira-se trecho pertinente da decisão:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com a discussão atinente ao alcance da imunidade tributária do ITBI sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, firmou a tese de que “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.” (TEMA 796). 



    A ementa do julgado restou assim redigida: [...]



    Como se observa, a Corte Suprema fixou a extensão da interpretação que deve ser dada à referida norma constitucional imunizante, inclusive fornecendo elementos para aferir o enquadramento em situação de imunidade total ou parcial. Ao negar provimento ao primeiro agravo interno (/50001), o ente fracionário assentou (páginas 287/296 em anexo):



    ‘EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO DAREMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRANSMISSÃO DEBENS IMÓVEIS DESTINADOS À INCORPORAÇÃO AOPATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃODE CAPITAL. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOREXCEDENTE. ENTENDIMENTO EXPRESSO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 976). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática, proferida pelo relator originário, que deu provimento ao reexame necessário e à apelação interposta pelo Município de Fortaleza para denegar a segurança requestada. 



    2. A decisão agravada considerou que a sentença exarada pelo juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, ao reconhecer o direito da impetrante de não recolher ITBI Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis sobre operação de incorporação de bens imóveis, revelou-se dissonante coma tese firmada no Tema 796 do STF em sede de Repercussão Geral. 



    3. A parte agravante busca a reforma da decisão sob o argumento de distinção da situação fática abordada no referido precedente e o caso ora em análise, sustentando que a transmissão de bens imóveis destina-se exclusivamente à integralização do capital social da pessoa jurídica, não havendo que se falar em excedente tributável, uma vez que a operação em comento atrairia a não incidência do ITBI. 



    4. Vale evidenciar que matéria atinente à extensão da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88, no que diz respeito aos imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, especificamente quando o valor total dos bens ultrapassar o limite do capital social a ser integralizado, teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, que ao promover o julgamento de mérito do leading case (RE 796376), fixou a seguinte tese: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado" (Tema 796). 



    6. Dessa forma, uma vez demonstrado que o valor dos bens imóveis destinados à incorporação ultrapassa o montante necessário à realização do capital social da pessoa jurídica, deve incidir o ITBI sobre o valor excedente, consoante entendimento expresso no Tema 796 do STF, contexto em que se revela escorreita a decisão recorrida. 



    5. Agravo interno conhecido e desprovido.’



    Diante dessas circunstâncias, conclui-se que o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário se encontra, neste caso específico, em conformidade com o entendimento do STF exarado em repercussão geral, pois o colegiado detectou que o valor dos bens incorporados supera o capital social da empresa, ensejando a incidência do ITBI sobre a quantia excedente.” 



    11. Firmada a premissa de que o valor dos bens imóveis destinados à incorporação ultrapassa o montante necessário para a realização do capital social da empresa, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 796, razão pela qual não procede a alegada violação da sistemática da repercussão geral. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Esse é o entendimento já manifestado por ambas as Turmas desta Corte, conforme revelam as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SUBJACENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando a revisão do ato reclamado pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório subjacente. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.868-AgR, Rel. Min. Edosn Fachin, Segunda Turma)



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IPTU. SUPOSTA OFENSA AOS PRECEDENTES FIRMADOS NO RE 594.015-RG (TEMA 385 DA REPERCUSSÃO GERAL) E NO RE 601.720-RG (TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 594.015-RG, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 385 da Repercussão Geral) e no RE 601.720-RG, Redator p/ o Acórdão Min. Edson Fachin (Tema 437 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão com os paradigmas de confronto apontados, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. 3. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, uma vez que da decisão reclamada são cabíveis recursos na via ordinária. 4. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.351-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    12. No mesmo sentido, confiram-se: Rcl 49.320, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 51.643, Rel. Min. Dias Toffoli.



    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    14. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante juntar a procuração do advogado signatário da petição inicial, bem como atribuir valor à causa, sob pena de não conhecimento do apelo.



    Publique-se. 



          Brasília, 06 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator